Tribunal: STF
Processo: RHC 221308
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 746.263, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, o agravante, em concurso com os corréus, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, em frente a uma barraca de cachorro quente. Além disso, ressaltou a instância de origem que, quando da pratica do crime contra a vida, o réu já possuía condenação transitada em julgado pelo delito de roubo circunstanciado. Acrescentou, ademais, que, solto no curso do processo, o agravante foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. Desse modo, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, evitando, outrossim, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A prisão preventiva também encontra-se justificada para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal, pois solto em 11/7/2017, o réu não foi localizado para serpessoalmente citado e também não atendeu ao chamamento realizado por edital. Decretada a prisão preventiva em 27/7/2018, o mandado de prisão apenas foi cumprido em 24/3/2020, quando o paciente foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. Precedentes. 5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que a prisão preventiva do paciente teria sido revogada pelo juízo de primeiro grau.



    O Ministério Público postulou a reforma da decisão, por meio de recurso em sentido estrito, e o Tribunal de origem atendeu à pretensão do órgão de acusação.



    Ato contínuo, a defesa impetrou habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente irresignação, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Aduz que “a decisão monocrática, corroborando com o TJ/PR, apesar de citar a gravidade concreta do crime, invocou somente argumentos presentes no tipo penal em abstrato, (desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima), que são intrínsecas ao delito de homicídio”. Alega, ainda, que “a mera alusão a elementos integrantes do tipo penal, como também o clamor público em relação ao delito em tese praticado, não são fundamentação suficiente para amparar a prisão preventiva, sendo que a periculosidade do agente não pode ser presumida a partir de conjecturas”.



    Pondera que “o fato do recorrente ter praticado o delito de tráfico de drogas em 24/03/2020 também não pode ser usado como fundamento de nova prisão cautelar visto que, por este motivo, o Ministério Público já teria requerido a prisão preventiva em 01/07/2021, tendo o juízo deferido o pleito com o mandado de prisão cumprido em 03/08/2021. Ocorre que, em 08/11/2021, ao realizar a revisão obrigatória da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único do CPP), o juízo entendeu que o motivo não mais subsistia, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares e revogou a cautelar. Assim, desde que foi solto pela última vez não houve nenhum fato novo apto a alterar o entendimento que revogou a prisão preventiva conforme se exige o §2º do art. 312 do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Lucas Gomes da Silva requer a Vossa Excelência: 



    a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;



    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; 



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do fundamento utilizado para manter a prisão preventiva do paciente, sendo desde já determinada sua soltura. 



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste Recurso Ordinário, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral.”  



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Na espécie, o agravante, em concurso com o corréu, em via pública, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Nesse contexto, pareceu-me cristalina a alusão à gravidade concreta da conduta e à periculosidade social do réu, extraídas da mecânica delitiva empregada. 



    Além disso, ressaltou o Tribunal de Justiça que, quando da pratica do crime contra a vida, o réu já possuía condenação transitada em julgado pelo delito de roubo circunstanciado. Acrescentou, ademais, que, solto no curso do processo, o agravante foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. 



    Com efeito, nos moldes da orientação desta Casa, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...] A ordem de prisão ressaltou, ainda, o risco que a liberdade do agravante poderia acarretar à eventual aplicação da lei penal. 



    No pormenor, assinalou o colegiado local que, solto em 11/7/2017, o réu não foi localizado para ser pessoalmente citado e também não atendeu ao chamamento realizado por edital. Decretada a prisão preventiva em 27/7/2018, o mandado de prisão apenas foi cumprido em 24/3/2020, quando o agravante foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. Diante desse cenário, entendi justificada, também por esse motivo, a decretação da medida constritiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    Por derradeiro, ressaltei que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já se concluiu que a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).



      De mais a mais, nos moldes da orientação desta Casa, "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).”  



    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “o agravante, em concurso com o corréu, em via pública, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. [...] assinalou o colegiado local que, solto em 11/7/2017, o réu não foi localizado para ser pessoalmente citado e também não atendeu ao chamamento realizado por edital. Decretada a prisão preventiva em 27/7/2018, o mandado de prisão apenas foi cumprido em 24/3/2020, quando o agravante foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso [...] De mais a mais, nos moldes da orientação desta Casa, "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi da conduta, bem como o risco de reiteração criminosa e a evasão do distrito da culpa encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta criminosa. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da segregação preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido. (HC 217667 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/10/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Periculosidade do agente. Modus operandi. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Esta Corte tem entendimento de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese;” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. “Não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 217679-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022)



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa e risco concreto de fuga. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de recorrente condenado a 17 anos de reclusão, pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada (três vezes) e que integra “organização criminosa bem estruturada e com clara divisão de tarefas, voltada para o furto de combustíveis diretamente dos dutos da TRANSPETRO, de propriedade da PETROBRAS, delitos esses ocorridos ao longo do ano de 2020 (mais precisamente em 07/06/2020, 20/09/2020 e 29 e 30/09/2020) nos municípios fluminenses de Guapimirim, Queimados e Nova Iguaçu, lesando a um só tempo a livre concorrência, os consumidores e a empresa vítima, tendo em vista, especialmente, o alto valor do produto e a elevada quantidade subtraída de forma contínua”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022) 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022) 



    Demais disso, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento em que se efetivou a prisão, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/2022.



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente